Tribunal: TJSP
Processo: 1003642-55.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de sofá. Defeito do produto. Demandante que pleiteia a rescisão contratual, com devolução da quantia paga e a retirada do bem, além de indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido de indenização moral. RECURSO ADESIVO da

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de sofá. Defeito do produto. Demandante que pleiteia a rescisão contratual, com devolução da quantia paga e a retirada do bem, além de indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido de indenização moral. RECURSO ADESIVO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME DOS RECURSOS: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Prova reveladora de inadimplemento por parte da Empresa ré quanto à qualidade por ela estipulada. Defeito do produto que deu causa à rescisão contratual. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Verba honorária devida aos Patronos das partes que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*